Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DEPÓSITO DO VALOR DA DÍVIDA NO PRAZO DE RESPOSTA. SUFICIÊNCIA CORRETAMENTE VERIFICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. BASE DE CÁLCULO.
I. Para a aferição da suficiência do depósito realizado pelo réu antes do julgamento da causa para o pagamento da dívida condominial cobrada não podem ser computados honorários de sucumbência e custas, verbas cuja exigibilidade advém da sentença de procedência, a teor do que prescrevem os artigos 82, § 2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, conforme estipula o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Recurso desprovido.